Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717060-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MIX IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora